Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) 0700347-97.2022.8.07.0018 ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA DESPACHO A 6a Turma deste TJDFT, no acórdão n. 1429985 (id. 36389316) entendeu pela instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022. A União foi intimada para se manifestar sobre o incidente instaurado, conforme disciplina o art. 289 do RITJDFT, e apresentou a manifestação de id. 44808267. Conforme disciplina o art. 291 do RITJDFT, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal para manifestação. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora